Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746838-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLODOALDO ROGERIO DOS REIS REU: CONDOMÍNIO QUINTA DAS ÁGUAS D E S P A C H O Tendo em vista o pleito de cumprimento de sentença para a exigibilidade de quantia certa (ID 28008524), intime-se o executado para pagar o débito, em 15 (quinze) dias, nos termos do caput do artigo 523 do Código de Processo Civil (CPC). Caso o pagamento não seja efetuado no prazo assinalado, a dívida será acrescida de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), conforme disposto nos §§ 1o e 2o do artigo 523 do CPC. Brasília, 15 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador